Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMNAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CABÍVEL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa afastada.
2. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
4. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo.
5. Não obstante se tratar de execução coletiva, tenho como cabível a distribuição aleatória, em interpretação à jurisprudência acima indicada e ao artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, considerando que o fracionamento das execuções coletivas e a possibilidade da elevada distribuição ao Juízo sentenciante podem ocasionar a inviabilização dos trabalhos daquele foro, com manifesto prejuízo à administração da justiça.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso. Modulação dos efeitos.